Tribunal: TJDFT
Processo: 0000563-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000563-29.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANE PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ALPHAVILLE URBANISMO S/A DESPACHO Na petição de ID no 31769374, NAZIMA E KAKAZU SOCIEDADE DE ADVOGADOS requer o arbitramento dos honorários sucumbenciais a ela devidos, bem como a sua inclusão como parte interessada nos autos. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, considerando que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Mantenha-se o recurso especial sobrestado, consoante decisão de ID no 30391927. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007